Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742759-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Autos recebidos em relatoria eventual, em face do afastamento do e. Relator, Des. Alfeu Machado. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELACIR RAMOS DE ARAÚJO SILVA e outros contra decisão (ID 251463567) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por VALDIR NUNES DE AMORIM, não deferiu o pedido de revogação da tutela de evidência, pela qual os agravantes pretendem que não sejam derrubadas as cercas e a portaria dos Lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF. A tutela antecipada recursal foi deferida para que o agravado se abstenha de introduzir qualquer modificação na área (ID 76993442): “Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que tange ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Isso porque, no caso concreto, a decisão agravada manteve, de ofício e sem pedido expresso, a tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, determinando a restituição do imóvel ao agravado, mesmo após a procedência da ação de querela nullitatis, que declarou nula a sentença anterior e determinou o retorno do processo à fase postulatória, para formação adequada da relação processual e apresentação de defesa pelos agravantes. O art. 311 do CPC prevê que a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando, no caso do inciso IV do citado artigo, a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Essa tutela é provisória e não exige urgência, mas pressupõe requerimento da parte, pois o art. 9o do CPC consagra o princípio da não surpresa. No presente caso, a tutela de evidência foi concedida de ofício, sem requerimento expresso do agravado e sem oportunizar o contraditório substancial aos agravantes, que sequer haviam integrado o polo passivo da ação originária até a prolação da sentença anulada. A procedência da querela nullitatis desconstitui a sentença anterior, e a nova decisão deve respeitar o devido processo legal, não sendo possível manter efeitos práticos da sentença anulada por meio de tutela provisória concedida de ofício, sem pedido e sem contraditório. Ademais, há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a manutenção da decisão agravada pode resultar em alteração do estado de fato dos imóveis Lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF, com possível obstrução da via de acesso à residência de um dos agravantes. Assim, em sede de cognição superficial, própria deste momento processual, entendo plausível e prudente a concessão do efeito suspensivo ativo requerido, diante da reversibilidade da medida pleiteada e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA para que o agravado se abstenha de introduzir qualquer modificação na área, especificamente no que concerne aos lotes 4 e 5 do Núcleo Rural Santa Maria – DF, não obstruindo a via de acesso que se situa no lote 5, para que sejam conservadas sem alterações as condições físicas atuais nos referidos lotes até o julgamento de mérito do presente recurso. ” Os agravantes comunicam o descumprimento da liminar. Alegam que o agravado promove alterações na área: 1) adentrou com maquinário pesado; 2) bloqueou a estrada; 3) invadiu a área dos lotes para além da cerca que tem instalado; 4) tentou abrir estrada para criar acesso alternativo com vistas a obstruir a estrada existente. É o relatório. Decido. A decisão que deferiu a tutela antecipada recursal (ID 76993442) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 06/10/2025, deu ciência ao advogado das partes e foi comunicada o Juízo de origem. Porém, não há informação de que o agravado tenha sido intimado da referida decisão. Diante da gravidade das informações trazidas pelos agravantes, que relatam o descumprimento da ordem judicial e a continuidade das alterações no imóvel, há risco concreto de que a antecipação de tutela se torne inócua e comprometa a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, com fundamento nos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC, e para assegurar o cumprimento da decisão, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVADO (VALDIR NUNES DE AMORIM), por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, com horário especial e hora certa, para que se abstenha de promover qualquer alteração no imóvel sub judice, nos termos da decisão de ID 76993442, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor máximo de R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de recalcitrância no descumprimento, inclusive na modificação do estado em que se encontra o imóvel objeto do litígio. Confiro força de mandado a esta decisão, a qual deverá ser cumprida com URGÊNCIA. O Oficial de Justiça Plantonista deverá advertir o agravado das consequências legais do descumprimento desta decisão, inclusive quanto à possibilidade de incorrer em Crime de Desobediência. Publique-se e intimem-se, com urgência, para imediato cumprimento desta decisão. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Eventual